Tribunal: STF
Processo: ADI 5781
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Referente às Petições nºs 56214/2017, 6357/2018 e 37191/2018: a Associação Mineira do Ministério Público – AMMP requer o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.
    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a título de amicus curiae pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude; (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda; (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.
    3. Na hipótese, a entidade postulante possui evidente representatividade para manifestar-se acerca da questão relativa ao pagamento do auxílio ao aperfeiçoamento profissional e do auxílio-saúde a membros do Ministério Público estadual.
    4. Diante disso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, defiro o pedido da Associação Mineira do Ministério Público – AMMP de amicus curiae no presente feito.
       Publique-se. 
       Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator